Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. USO IRREGULAR DE IMÓVEL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AMPLIADO. EXCESSO DE RUÍDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. É certo que o artigo 1.277 do Código Civil disciplina que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
2. Contudo, nesse momento processual, não é possível confirmar a alegação de perturbação excessiva, uma vez que a constatação dos atos ilícitos demanda oitiva prévia da parte contrária, bem como a adequada dilação probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.